Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-38.2015.8.11.0027
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001143-38.2015.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS GIOVANI SE SOUZA PANIAGO - CPF: 057.533.561-09 (EMBARGANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE AUMENTO DO VALOR EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA TABELA DA OAB/MT
– RECURSO PROVIDO.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso restou constatada a omissão advinda da ausência de análise do pedido de majoração dos honorários do advogado dativo nomeado. Destarte, ante a atuação do defensor dativo na esfera recursal, é imperiosa a majoração da verba honorária que lhe foi fixada de acordo com os parâmetros da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Giovani de Souza Paniago
contra o acórdão jungido no ID 79637476, apontando a existência de omissão no
decisum
, em razão da ausência de análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado.

O embargante sustenta que foi nomeado o profissional da advocacia Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o n. 9.892-B, pelo juízo de primeiro grau tão somente para apresentação de alegações finais, sendo, seus honorários, arbitrados em 3 URH.

Assevera, outrossim, que por não concordar com a sentença, interpôs recurso de apelação, razão pela qual coube ao advogado dativo acima nomeado atuar também em segundo grau de jurisdição, fazendo jus, portanto, a percepção de remuneração maior do que as 3 (três) URHs que lhe foram arbitrados, até mesmo porque a tabela da OAB-MT prevê que para atuação em grau recursal, o defensor fará jus ao recebimento de 5 URHs.

Forte nessas razões, o embargante requer o recebimento e provimento destes aclaratórios, para que seja determinada a majoração dos honorários do advogado dativo nomeado, Renato Gonçalves Raposo para 8 URHs, pleiteando, subsidiariamente, a majoração para 5 URHs.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Daí por que tem razão o embargante, devendo, por conseguinte, ser sanada a omissão apontada nestes aclaratórios, uma vez que o pedido de majoração dos honorários do advogado dativo nomeado, Renato Gonçalves Raposo para 8 (oito) URHs, não foi apreciado por este órgão fracionário.

Nesse desiderato, infere-se destes autos que o referido advogado foi nomeado pelo juízo de primeiro grau para apresentação de alegações finais da ação penal em referência, sendo-lhe arbitrado, então, o valor de 3 (três) URHs a título de honorários advocatícios. Contudo, ante a interposição de recurso de apelação e a necessidade de atuação do defensor dativo em grau recursal, é imperioso reconhecer que o pedido de majoração dos honorários advocatícios merece guarida, adotando-se como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em 1º de março de 2021, que estabelece o valor de 5 (cinco) URHs para atuação em sede de recursos ordinários criminais.

Aliás, sobre a necessidade de adequação da verba honorária fixada em favor de defensor dativo em grau recursal, eis o recente posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DE NÃO TEREM SIDO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL – REVELIA DECRETADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL AVALIADA INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA DE 7 (SETE) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Os apelantes foram validamente cientificados da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido intimados da data do interrogatório por terem mudado de endereço sem comunicar o Juízo, o que levou à revelia, corretamente reconhecida nos termos do art. 367 do CPP.

A conduta social deve ser avaliada em razão do comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos, ou seja, os antecedentes sociais do réu, que não se confundem com seus antecedentes criminais.

Afastada a análise desfavorável da conduta social, redimensiona-se a pena-base dos apelantes.

A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Considerando os esforços despendidos pelo defensor dativo – apresentação

de alegações finais e razões de apelação – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, constata-se que o valor de 2 (duas) URH’s arbitrados pelo magistrado não se mostra justo e não reflete o labor do defensor, razão pela qual, majora-se os honorários advocatícios para o valor de 5 (cinco) URH’s
.

(TJMY - N.U 0000858-83.2011.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)
Destacamos

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Carlos Giovani de Souza Paniago
, para majorar o valor dos honorários advocatícios que foram fixados para o advogado Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o n. 9.892-B, em 5 (cinco) URHs, com base no valor unitário estabelecido na Resolução n. 1/2015, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021